Tribunal: TJMT
Processo: 1006605-85.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006605-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HEBERTE SOUZA LEITE - CPF: 044.138.971-61 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL

Agravo Interno: 1006605-85.2025.8.11.0001.

Origem: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Agravante(s): HEBERTE SOUZA LEITE.

Agravado(s): BANCO PAN S.A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 11 a 15/12/2025

(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática, a qual conheceu do recurso e negou provimento, mantendo sentença que fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. O agravante sustenta que, em razão de bloqueio indevido de sua conta bancária, bem como a capacidade econômica da parte agravada, faz jus à majoração do
quantum
indenizatório.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as razões do agravo interno atendem ao princípio da dialeticidade; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente da capacidade econômica da parte demandada.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da decisão agravada.

4. Mantém-se a decisão monocrática quando ausentes elementos novos aptos a infirmar os fundamentos anteriormente adotados.

5. Reconhece-se que a fixação do dano moral compete ao prudente arbítrio do julgador, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da inexistência de critérios legais objetivos.

6. Aplica-se o método bifásico para o arbitramento da indenização por danos morais, considerando os precedentes em casos semelhantes e as particularidades do caso concreto.

7. Considera-se adequado o valor de R$ 2.000,00, por atender à função compensatória e pedagógica da indenização, afastar o enriquecimento sem causa e estar em consonância com os precedentes da Turma Recursal.

8. Reconhece-se o caráter protelatório do agravo interno quando reiterados argumentos já apreciados e rejeitados.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mediante arbitramento equitativo do julgador.

2. O método bifásico constitui critério adequado para a definição do
quantum
indenizatório por danos morais.

3. O agravo interno de caráter manifestamente protelatório autoriza a imposição de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

__

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 46; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 310143885, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
negou provimento
,
mantendo
a sentença singular que fixou o valor da indenização em
R$

2.000,00 (dois mil reais)
.

Em argumento recursal, o agravante alega que a decisão agravada deixou de considerar as particularidades do caso concreto, especialmente pela elevada capacidade econômica da parte demandada, pugnando pela reforma do
decisum
, com a consequente majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o agravado, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pelo agravado, uma vez que as razões recursais da autora não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, a decisão monocrática prolatada no ID 310143885 não merece reforma, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...)

O cerne recursal cinge-se à possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço do recorrido,

consubstanciada no bloqueio indevido da conta bancária do autor, sem a devida notificação prévia
.

(...)

Assim, sendo incontroverso o dever de indenizar, passo diretamente à análise do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais.

É pacífico que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de atenuar, de alguma forma, o sofrimento impingido, sem configurar enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do dano, impacto suficiente para dissuadi-lo da reiteração da conduta, inibindo eventuais atos futuros lesivos à moral de terceiros.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

(...)”.

Dessa forma, foi
negado provimento
ao recurso interposto pelo agravante/autor,
mantendo
o valor da indenização por danos morais fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, por revelar-se adequado ao caso concreto, além de estar conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ademais, a quantia arbitrada afasta o enriquecimento indevido da parte agravante e assegura o cumprimento da função pedagógica da condenação,
em consonância com os precedentes desta Turma Recursal.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 310143885, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025